Tribunal: TJDFT
Processo: 0003412-67.2014.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTATADA A CONEXÃO COM REITEGRAÇÃO DE POSSE. ESVAZIAMENTO DA UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou procedente a pretensão autoral, determinando a manutenção do demandante na posse do bem em questão. Em complemento, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pela TERRACAP quanto à indenização pelo uso do imóvel.
2. Embora a sentença proferida nestes embargos de terceiro tenha sido anterior à decisão que determinou a reunião dos feitos, e conquanto consabido que os embargos de terceiro admitem apreciação isolada, o pronunciamento recorrido esvazia objeto e pretensão da reintegração de posse movida pelo primeiro embargado, evidenciando inobservância ao disposto no artigo 55, §§ 1o e 3o do diploma processual.
3. Recurso do primeiro embargado conhecido e provido. Prejudicado o exame do recurso interposto pelo litisconsorte passivo.